Tribunal: TJSP
Processo: 2165294-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
de
instrumento
no
2165294-75.2020.8.26.0000,
da
Comarca de Pirassununga, em que é agravante FLÁVIO
GARCIA VILELA e é agravado ARLINDO SARAN
NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2165294-75.2020.8.26.0000 - Cq 13820e
2
Voto no 43.092
Agravo de instrumento no 2165294-75.2020.8.26.0000
Processo originário no 1002241-87.2018.8.26.0457
3a Vara de Pirassununga
Agravante: Flávio Garcia Vilela
Agravado: Arlindo Saran Netto
Interessada: Maria Tereza Garcia Vilela
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A ausência de bens penhoráveis e de
artifício para ocultá-los não justifica a
suspensão de carteira de habilitação e
de cartões de crédito do devedor,
medida que se revoga.
Devedor
na
execução
de
título
extrajudicial, “contrato de parceria pecuária de gado de
cria”, agrava da respeitável decisão (fls. 245/246) que
deferiu o pedido de suspensão de sua carteira de
habilitação e de “bloqueio” de cartões de crédito. Nega
ocultação de patrimônio e argumenta com estado de
miserabilidade, com tratamento de câncer, com perda de
clientes em face da doença, com ausência de natureza
alimentar do crédito e com meio menos gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2165294-75.2020.8.26.0000 - Cq 13820e
3
Foi deferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fls. 61/62) e vieram preparo (fls.
67/68), resposta (fls. 70/74) e manifestação do devedor
(fls. 164/166).
É o relatório.
No patrimônio do devedor reside a
expectativa do credor na satisfação da dívida.
No caso e apesar de a declaração
médica de “hiperplasia prostática benigna” (fl. 66) talvez
esteja a desmentir o alegado “câncer de próstata” (fl. 7),
não há bens penhoráveis ou suficientes à satisfação do
crédito (fls. 58, 60/61 e 77/80) nem artifício para ocultá-
los.
Como o que se busca é bem, não
vingança, não se justifica a medida coercitiva, que se
revoga.
Por tais razões, dá-se provimento ao
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2165294-75.2020.8.26.0000 - Cq 13820e
4
Celso Pimentel
relator